Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-41.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato. Manutenção do plano. Possibilidade. Beneficiário dependente, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento multidisciplinar contínuo. A interrupção do tratamento, essencial à saúde e à incolumidade física e psíquica do paciente, configura prática

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato. Manutenção do plano. Possibilidade. Beneficiário dependente, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento multidisciplinar contínuo. A interrupção do tratamento, essencial à saúde e à incolumidade física e psíquica do paciente, configura prática abusiva, ainda que a rescisão do contrato coletivo seja, em regra, permitida. Aplicação do Tema 1082 do C. STJ. Dever da operadora de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, mesmo após a rescisão do plano coletivo. O tratamento multidisciplinar para TEA enquadra-se na hipótese, por ser indispensável ao desenvolvimento e à integridade do paciente. A operadora de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente perante o consumidor. Irrelevância da rescisão do contrato com a entidade estipulante. Sentença Mantida. Recursos Desprovidos.